Tribunal: TJMT
Processo: 0002655-28.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002655-28.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINA LOZEIRO PEREIRA - CPF: 003.917.451-40 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA BENESSE – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – LICENÇA NÃO USUFRUÍDA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA VERBA – DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA – DIREITO DO SERVIDOR – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar Municipal no 03 de 04/12/1991, nos artigos 102 e 105, bem como a Lei Orgânica Municipal, nos artigos art. 93, §1o, “b”, preveem o direito à licença-prêmio e à sua conversão em pecúnia, quando não gozada.

Não tendo havido o gozo da referida licença e tendo sido o servidor público exonerado faz ele jus ao recebimento da referida licença em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento da licença-prêmio vencida e não usufruída, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar a conversão de 01 (uma) licença-prêmio em pecúnia, do período de 2008/2013.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral pelos fundamentos já mencionados.

Os valores a serem pagos devem ser corrigidos com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009; após deverá ser utilizado o IPCA-E, (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) . Juros, a partir da citação (28/04/2015), serão os aplicados à caderneta de poupança.
Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido. Por outro lado, condeno-lhe ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor dado à causa.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que a sentença contraria todo o ordenamento jurídico do servidor público municipal, pois prevê que a remuneração dos servidores públicos será paga por meio de subsídio, fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de quaisquer gratificações, abonos ou prêmios.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de conversão da licença-prêmio em pecúnia por ausência de usufruto, uma vez que houve exoneração da parte promovente.

A tese da parte promovida é a de que inexiste direito a licença-prêmio e a sua conversão, de modo que a sentença contraria todo o ordenamento jurídico do servidor público municipal, pois prevê que a remuneração dos servidores públicos será paga por meio de subsídio, fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de quaisquer gratificações, abonos ou prêmios.

Sem razão a parte promovida, uma vez que o magistrado
a quo
fundamentou a existência do direito em Lei Complementar e na Lei Orgânica Municipal, contra as quais não houve insurgência. Assim fundamentou o magistrado
a quo:

No que tange à licença prêmio, cumpre observar que a Lei Complementar no 03 de 04/12/1991 – arts. 102 e 105 -, bem como na Lei Orgânica do Município – art. 93, §1o, “b”, prevê a possibilidade de sua conversão em pecúnia, quando não gozada, e preenchidos os requisitos legais, vejamos:

“Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio com a remuneração de cargo efetivo.

Parágrafo único: É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 3 (três) parcelas”.

“Art. 105 – Por opção do servidor a licença prêmio poderá ser convertida em dinheiro, de acordo com a letra “b” do paragrafo 1o (primeiro) do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal.”

“Art. 93 – O Município instituíra regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a:

(...)

§1o: Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições:

(...)

b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.”

De fato, o dispositivo legal que trata do tema, estabelece que a cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a três meses de licença prêmio com remuneração de cargo, com a possibilidade de conversão do beneficio não usufruído no tempo oportuno.

Destarte, a licença-prêmio direito inconteste dos servidores públicos desta urbe, sendo pressuposto para a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, a autorização da administração, quando ao tempo efetivo de labor, ou após a aposentadoria do servidor.

Portanto, não há se falar em ausência de previsão legal para a concessão da benesse. Com efeito, a Lei Complementar Municipal no 03 de 04/12/1991, nos artigos 102 e 105, bem como a Lei Orgânica Municipal, nos artigos art. 93, §1o, “b”, preveem o direito à licença-prêmio e à sua conversão em pecúnia, quando não gozada.

Portanto, não tendo havido o gozo da referida licença e tendo sido o servidor público exonerado faz ele jus ao recebimento da referida licença em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nenhum reparo, pois, há de ser feito na sentença, uma vez que prolatada com fundamentação adequada e embasada na lei e na jurisprudência correlata, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021